Tribunal: STF
Processo: HC 109705
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus Originário. Crime de Descaminho. Reiteração delitiva. Princípio da Insignificância Penal. Impossibilidade. 1. A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 2. Ordem denegada.